Tribunal: TJMT
Processo: 1018816-87.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018816-87.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEODELNEY LUIZ GOMES DE BRITO - CPF: 010.622.971-05 (APELADO), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A -
DI
REITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR AFERIDO POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO INMETRO. REGULARIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ERRO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela concessionária de energia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória e declaratória de inexigibilidade de débito, reconhecendo indevidas as faturas dos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024 e condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais.

II. Questão em discussão

A lide recursal cinge-se a verificar: (i) a legitimidade da cobrança das faturas contestadas, diante de alegação de consumo elevado e suposto erro de medição; e (
ii
) a configuração, ou não, de dano moral decorrente da conduta da concessionária.

III. Razões de decidir

O medidor de energia foi submetido à aferição técnica por órgão acreditado pelo INMETRO, conforme laudo técnico idôneo (Id. 318307986), que atestou a regularidade do equipamento, inexistindo vício de medição ou defeito de funcionamento.

A concessionária demonstrou ter atendido prontamente às solicitações do consumidor, realizando inspeção técnica e redistribuição de consumo, sem que tenha sido comprovada falha no serviço ou omissão no atendimento.

A mera elevação de consumo, desacompanhada de prova técnica de irregularidade, não configura erro de leitura nem defeito na prestação do serviço, devendo prevalecer a presunção de legitimidade das medições realizadas e faturadas.

Ausente demonstração de dano concreto, não há que se falar em violação a direitos da personalidade, tampouco em dever de indenizar, pois não se trata de situação que extrapole o mero dissabor decorrente de relação contratual regular.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão
dos
ônus sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada”
(Proc. nº 1018816-87.2024.8.11.0002)
, ajuizada por CLEODELNEY LUIZ GOMES DE BRITO, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a irregularidade nas cobranças lançadas nas faturas de energia elétrica referentes aos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024, por apresentarem valores destoantes da média histórica de consumo da unidade consumidora do autor, razão pela qual determinou que a requerida procedesse à
refaturação
das contas com base na média de consumo dos doze meses anteriores à cobrança tida por indevida. Ademais, condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia
esta
a ser atualizada monetariamente e acrescida de juros legais, conforme critérios fixados na sentença (Id. nº 318307998).

A apelante sustenta, em suas razões recursais (Id. 318307999), que as cobranças realizadas correspondem à leitura real do consumo de energia elétrica aferido pelo equipamento instalado na unidade consumidora do recorrido, o qual foi submetido à aferição técnica por órgão acreditado pelo INMETRO, que concluiu pela regularidade e perfeito funcionamento do medidor (Id. 318307986).

Alega que as variações de consumo decorrem de fatores externos, como temperatura, alteração de rotina e uso de equipamentos elétricos, não se configurando falha na prestação do serviço. Sustenta, ademais, que o aumento no valor das faturas não constitui ato ilícito e que não houve qualquer interrupção do serviço ou negativação do nome do autor.

Defende a inexistência de dano moral, por não estar configurada violação a direitos da personalidade, sendo descabida a indenização arbitrada na origem.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente reforma integral da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 318308354), defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que houve cobrança desproporcional e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

É o relatório.
Cuiabá, data registrada no sistema.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade das faturas de energia elétrica referentes aos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024, e à existência, ou não, de dano moral indenizável em razão da suposta cobrança indevida.

O mérito da lide versa sobre a alegação do consumidor de que as faturas apresentaram aumento expressivo e injustificado, não compatível com o consumo habitual de sua unidade. Em contrapartida, a concessionária demonstra que a medição foi realizada de forma regular, com base em equipamento devidamente aferido pelo órgão técnico competente.

De início, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual se aplicam os princípios do Código de Defesa do Consumidor, em especial o da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação.

Entretanto, embora o CDC estabeleça a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), tal prerrogativa não tem o condão de afastar a necessidade de demonstração mínima de verossimilhança das alegações. No caso, o recorrido não apresentou qualquer prova técnica ou documental que infirmasse a regularidade da medição realizada.

Conforme demonstra o laudo técnico do INMETRO (Id. 318307986), o medidor instalado na unidade consumidora foi submetido a ensaio metrológico junto a laboratório credenciado, sendo constatada sua plena regularidade, sem indícios de defeito ou erro de leitura.

Essa constatação técnica é suficiente para afastar qualquer presunção de irregularidade. Nos termos da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, art. 248 e seguintes, a aferição por órgão acreditado constitui meio de prova legítimo e suficiente, dotado de presunção de validade técnica, não sendo exigível a realização de nova perícia judicial para desconstituí-la.

Além disso, é importante registrar que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, tampouco inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, de modo que o suposto constrangimento moral não se sustenta
faticamente
.

O simples desconforto ou descontentamento com o valor das faturas, desacompanhado de prova de erro ou vício de medição, não caracteriza dano moral indenizável, consoante orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que distingue o mero dissabor cotidiano da efetiva violação a direitos da personalidade.

Ressalte-se que a cobrança de energia elétrica é baseada em dados objetivos coletados por equipamento específico de medição, cuja aferição é submetida a rigorosos padrões técnicos e de controle. Inexistindo
falha no medidor e ausente qualquer outro indício técnico de irregularidade, prevalece a presunção de veracidade das medições registradas e faturadas pela concessionária.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – DIFERENÇA DE CONSUMO – REVISÃO DO FATURAMENTO – COBRANÇA – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DA FATURA E LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO – LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – VALIDADE–NÃO COMPROVAÇÃODE VIOLAÇÃO OU FRAUDE NO RELÓGIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – COBRANÇA INDEVIDA– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DEMORADE1%AOMÊS –RELAÇÃO CONTRATUAL–INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ARTS. 219 DO CPC E 405 DO CC/02 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TERMO INICIAL – DATADA FIXAÇÃO – SÚMULA Nº 362 DO
STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. A perícia de medidor de energia elétrica, quando realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, reveste-se de validade e não constitui prova unilateral a exigir contraditório administrativo. (...)” (
Ap
28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017,
Publicado
no DJE 11/05/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO –MÉRITO– RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante. A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia
unilateral.Uma
vez comprovada a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, §3º, do CDC).(N.U 1002337-85.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020,
Publicado
no DJE 17/02/2020)

Verifica-se, pois, que a concessionária cumpriu integralmente as normas técnicas e regulatórias, inexistindo qualquer ilicitude em sua conduta. A variação de consumo mensal é fenômeno normal e depende de múltiplos fatores, não se podendo presumir erro de leitura ou falha sistêmica sem demonstração cabal.

Assim, não se verifica qualquer conduta abusiva ou omissão por parte da concessionária que justifique o acolhimento do pedido de declaração de inexistência do débito. Do mesmo modo, não há fundamento para a condenação ao pagamento de danos morais, uma vez que não se evidenciou qualquer abalo a direito da personalidade da autora, mas apenas dissabor decorrente da dinâmica contratual, comum nas relações de consumo.

Pelo exposto, dou
provimento
ao recurso, para reconhecer a legitimidade da cobrança questionada, julgar improcedentes os pedidos iniciais e inverter os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025